Tribunal: TJBA
Processo: 8068100-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo: HABEAS CORPUS n.
º
8068100-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: SILVIMAR CHARLLES LIMA DE OLIVEIRA (OAB/BA n.º 73.342)

PACIENTE: ODENIR LIMA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRECÊ-BA

RELATORA: DESª. IVONE BESSA RAMOS

C/E

ACORDÃO

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE EXPEDIENTES RELATIVOS À REMIÇÃO DE PENA E CORREÇÃO DE ATESTADO DE PENA. PLEITOS FORMULADOS EM JULHO DE 2024 E JANEIRO DE 2025. MANIFESTAÇÕES MINISTERIAIS FAVORÁVEIS EM JULHO E SETEMBRO DE 2025. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. MORA JUDICIAL CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Habeas
C
orpus
impetrado em favor de ODENIR LIMA DE OLIVEIRA, custodiado no Conjunto Penal de Irecê/BA desde 21.04.2010, cumprindo pena definitiva de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão em iniciado regime fechado, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 121, § 2.º, incisos II, III, IV e V e 217-A do Código Penal.

2. Impetrante alega excesso de prazo para apreciação de expedientes relativos à remição de pena e correção de atestado de pena no processo de execução n.º 0323354-95.2015.8.05.0080.

3. Defesa requereu em 18.07.2024 a correção do atestado de pena para inserção de 98 (noventa e oito) dias remidos e declaração de remição adicional de 08 (oito) dias. Ministério Público manifestou-se favoravelmente em 26.07.2024. Em 09.01.2025, anexou atestado de leitura e novos atestados educacionais e laborais. Ministério Público opinou em 29.09.2025 pelo deferimento de remição de 69 (sessenta e nove) dias totais.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em analisar se a dilação temporal de mais de um ano para apreciação de pedidos de remição de pena e correção de atestado, com manifestações ministeriais favoráveis, configura constrangimento ilegal passível de correção pela via mandamental.

III. Razões de decidir

5.

A aferição do excesso de prazo judicial demanda análise contextualizada das peculiaridades do caso concreto, não se limitando a operação meramente aritmética.

6. O direito à remição, consagrado no artigo 126 da Lei de Execução Penal, constitui instrumento fundamental para a ressocialização do condenado e concretização dos fins preventivo-especiais da sanção penal.

7. A postergação injustificada na apreciação de pleitos remissórios compromete a efetividade do sistema executório e retarda o acesso do condenado a benefícios legalmente assegurados.

8. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente aos pleitos defensivos em duas oportunidades distintas, o que torna desarrazoada a perpetuação da inércia jurisdicional.

9. A dilação temporal de mais de um ano desde a manifestação ministerial favorável para apreciação de pleitos que envolvem direitos fundamentais do executado configura constrangimento ilegal.

IV. D
ispositivo e tese

10. Ordem concedida para determinar que a Autoridade Coatora aprecie os pedidos de correção do atestado de pena, bem como o pleito de remição posteriormente requerido, com a maior brevidade possível, com urgência que o caso requer.

Tese de julgamento: “
1. A dilação temporal de mais de um ano para apreciação de pedidos de remição de pena e correção de atestado, com manifestações ministeriais favoráveis, configura excesso de prazo injustificado.

2. O direito à remição de pena, assegurado pelo artigo 126 da Lei de Execução Penal, impõe celeridade na tramitação de pleitos remissórios.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.210/1984, art. 126; CF/1988, art. 5º.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8068100-79.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Silvimar Charlles Lima de Oliveira (OAB/BA n.º 73.342) em favor de ODENIR LIMA DE OLIVEIRA, apontando como Autoridade Coatora a MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e CONCEDER
a Ordem
de
Habeas Corpus
, para determinar que a Autoridade Coatora aprecie os pedidos de correção do atestado de pena, bem como o pleito de remição posteriormente requerido, com a maior brevidade possível, com urgência que o caso requer, nos termos do voto da Relatora.

I
VONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora